Tribunal: TJSP
Processo: 2078666-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de desbloqueio de valores constritos, dado o valor irrisório - Composição entre as partes – Notícia de realização de acordo entre as partes – Determinada a remessa dos autos para homologação do acordo, com a extinção

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pedido de desbloqueio de valores constritos, dado o valor irrisório - Composição entre as partes – Notícia de realização de acordo entre as partes – Determinada a remessa dos autos para homologação do acordo, com a extinção do processo de origem.
Recursos prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000625613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078666-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITABIRITO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BARROS NUNES HOLDING
LTDA. e JOSÉ MARCÍLIO NUNES FILHO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados o recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de julho de 2020
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078666-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11166
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

No
2078666-20.2019.8.26.0000
E
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO No 2078666-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL/ FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
ITABIRITO
NEGÓCIOS
IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS E OUTROS
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
JUÍZ
PROLATORA:
ADRIANA
CARDOSO DOS REIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão que
determinou o recolhimento do preparo recursal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pedido de desbloqueio de
valores constritos, dado o valor irrisório - Composição entre as
partes Notícia de realização de acordo entre as partes
Determinada a remessa dos autos para homologação do acordo,
com a extinção do processo de origem.
Recursos prejudicados.
VISTOS.
Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo/ativo, contra a r. decisão que,
em Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido
de desbloqueio de valores em razão da irrisoriedade do valor
penhorado prevista no art. 836 do NCPC.
Sustentam os agravantes, em síntese,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078666-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
que a decisão agravada foi proferida em confronto com os arts.
835, §3o, e 836, do NCPC, já que o valor de R$1.107,01
bloqueado, é irrisório frente ao valor da dívida executada,
correspondente a 0,01%. Aduzem, ainda, que a execução se
encontra garantida por hipoteca de bens imóveis, que se trata de
uma garantia real, a qual prefere às demais modalidades de
penhora, nos termos da lei.
Recurso regularmente processado com
a concessão parcial do efeito suspensivo, apenas para que os
valore bloqueados em conta de um dos coexecutados não sejam
levantados, por quaisquer das partes, até o julgamento definitivo
do agravo.
Contraminuta às fls. 989/997.
Houve oposição de julgamento virtual
(fls. 986).
Embargos
de
declaração
opostos
contra despacho desta Relatoria que determinou o recolhimento
do preparo recursal.
É o relatório.
Os
recursos
não
comportam
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2078666-20.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Consta dos presentes autos digitais,
petição informando transação judicial realizada entre as partes,
conforme fls. 1032/146.
Tendo em vista que a celebração de
acordo pelas partes é incompatível com o interesse recursal,
restam prejudicados os presentes recursos de agravo de
instrumento e embargos de declaração.
Determina-se a remessa dos autos
digitais à Primeira Instância para homologação do acordo e
extinção da execução.
Posto isto, pelo meu voto, julgo
prejudicados os recursos.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora